Tribunal: TCU
Processo: 025.600/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (Fundo Setorial do Audiovisual - FSA), por meio de contrato cujo objeto é a produção de obra audiovisual intitulada "A Razão e a Loucura".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da Companhia Cinematográfica Filmi Di Luzzi Produções Artísticas Ltda. e de seu sócio dirigente, Emilio Hucs Gallo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (Fundo Setorial do Audiovisual - FSA), por meio do Contrato BRDE DG 00-042, para execução da obra audiovisual intitulada "A Razão e a Loucura", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Companhia Cinematográfica Filmi Di Luzzi Produções Artísticas Ltda. e o Emilio Hucs Gallo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 19 da mesma lei, julgar irregulares as contas da empresa Companhia Cinematográfica Filmi Di Luzzi Produções Artísticas Ltda. e do Emilio Hucs Gallo, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados desde a data da ocorrência indicada até a da efetiva quitação do débito, e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/8/2014 270.000,00 31/3/2017 30.000,00 9.3. aplicar individualmente à empresa Companhia Cinematográfica Filmi Di Luzzi Produções Artísticas Ltda. e ao Emilio Hucs Gallo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais; fixar o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais; além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência deste acórdão à Agência Nacional do Cinema (Ancine); à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos responsáveis.